Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734696-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO DE LIMA E OUTRO contra decisão de ID n. 125477802 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que acolheu a impugnação do executado e determinou a aplicação do índice de correção monetária previsto no título executivo judicial. Afirma, em suma, que a correção monetária configura questão de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo, tratando-se de pedido implícito; que a posterior declaração de inconstitucionalidade autoriza a revisão da coisa julgada; que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça se alinhou no sentido da possibilidade de modificação do parâmetro da correção monetária. Requer, liminarmente, a remessa do processo à contadoria judicial para realização de novo cálculo, com incidência do IPCA-E como parâmetro para correção monetária, com o afastamento dos consectários da sucumbência decorrentes do acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 40308144). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a decisão agravada foi proferida em 23/5/2022 e a parte agravante tomou ciência a partir da intimação para manifestação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (conforme certidão de ID n. 137119706 dos autos de origem), sem a interposição do agravo de instrumento no prazo previsto no artigo 1003, §5o, do Código de Processo Civil, ou seja, intempestivamente. Ainda que a parte agravante alegue que a correção monetária configure questão de ordem pública, a ausência de impugnação oportuna resultou na prolação de sentença extintiva da fase de cumprimento de sentença (ID n. 139101787 dos autos de origem), em data anterior à interposição do agravo de instrumento. Com efeito, superveniência de sentença afasta a possibilidade de discussão, no agravo de instrumento, dos critérios que embasaram o cálculo homologado. Portanto, não subsiste o interesse recursal, porquanto configurada a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora